Tribunal: CARF
Processo: 10280.720063/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720063/2009-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.921 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 163/165) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 145/153) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 68/77),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2004, 2005 e 2006,
no valor total de R$ 89.638,92, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA CAMPO
DE BOI II”, cientificado em 25/01/2009 (e-fls. 69). Do Relatório Fiscal (e-fls. 67), informa-se
que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as áreas isentas.
Na impugnação (e-fls. 81/88), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Ausência de justificativa para desconsiderar a documentação e desclassificar
as áreas de reserva legal e preservação permanente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720063/2009-87
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720063/2009-87

(c) Comprovação das áreas.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 145/153), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005, 2006
ITR. Decadência Do Direito de Lançar.
Em se tratando de Imposto Territorial Rural, tributo sujeito ao lançamento por
homologação a partir de 01/01/1997, e desde que tenha ocorrido o pagamento do
imposto apurado na DITR antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, resta configurada a decadência do direito de
lançar se o lançamento tiver sido efetuado após o transcurso do prazo de cinco anos,
contado a partir data de ocorrência do fato gerador, que é o dia 1o de janeiro do
exercício a que se referir a DITR.
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Perícia. Desnecessária.
O pedido de perícia não serve para suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as
provas relativas aos fatos que, por sua natureza, são provados por meio documental.
Áreas Isentas. Tributação. Averbação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária. A
área de reserva legal é necessária a averbação na matrícula do imóvel na data de
ocorrência do fato gerador do ITR do exercício a que se referir a declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, declarar
de ofício a extinção do crédito tributário do exercício 2004, por haver expirado o prazo
para manifestação da Fazenda Pública; com referência ao lançamento dos exercícios
2005 e 2006, Indeferir a perícia, rejeitar a preliminar de nulidade arguida, e, no mérito,
julgar improcedente a impugnação, com manutenção dos créditos tributários dos
referidos exercícios.
O Acórdão foi cientificado em 27/09/2015 (e-fls. 158/161) e o recurso voluntário
(e-fls. 163/166) interposto em 15/10/2015 (e-fls. 163), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 16/09/2015, o recurso é tempestivo.
(b) Ausência de justificativa para desconsiderar a documentação e desclassificar
as áreas de reserva legal e preservação permanente. Apesar de a documentação
solicitada ter sido apresentada, a fiscalização desclassificou as áreas de
preservação permanente e reserva legal. Todo auto de infração deve conter,
necessariamente, os motivos, o conteúdo e a finalidade a que se destina. Com
isso, como se pode atribuir obrigações se o conteúdo descrito no ato fiscal está
incorreto? No caso, a distorção da realidade dos fatos, está causando prejuízos
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720063/2009-87

irreparáveis ao recorrente, o que por si só, exige análise cuidadosa dos
fundamentos que subsidiam o presente recurso.
(c) Comprovação das áreas. Os documentos apresentados, Registros em Cartórios,
comprovam que as áreas de 3.000,0 ha e 3.740,0 ha foram constituídas pelo
IBAMA como Reservas Legais, cujas averbações n° 04 e 05 foram feitas na
matrícula 9.960, ás fls. 208.A, do Livro 2-Al Registro Geral, com data de
03/071997, portanto, anterior ao fato gerador das obrigações tributárias em
questionamento. O Ato Declaratório Ambiental expedido pelo IBAMA, que
atesta a regularidade ambiental bem como seu tamanho e a regularidade das
Áreas de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal, com averbação
datada de 19/09/2002, registro 03.11.221, livro 2AM, folha 282, foram
juntadas na impugnação. Nenhuma diligência foi realizada, violando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O crédito do ITR apurado foi
pago, conforme documentação apresentada para fiscalização e juntada com a
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. A decisão recorrida manteve o
lançamento apenas em relação aos exercícios 2005 e 2006.
O recorrente sustenta que há no lançamento inconsistência e incorreção em seu
conteúdo, a causar prejuízo irreparável e nulidade, bem como que as provas apresentadas
revelam a inexistência de débito. Assim, persiste no inconformismo de “que houve
impropriedade na descrição dos fatos relacionados à autuação e lapso na análise da
documentação o que levou a autoridade fiscal a uma decisão equivocada de proceder à autuação
do impugnante” (e-fls. 86).
O Demonstrativo de Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(e-fls. 73/76; Período-Base = exercício, ver e-fls. 70 e 77) revela inconsistências na coluna
“Declarado” dos quadros “Distribuição da Área do Imóvel (ha)”, “Distribuição da Área Utilizada
(ha)” e “Cálculo do Valor da Terra Nua”, havendo, além disso, inadequação para com o
constante das Declarações de ITR dos Exercícios 2005 e 2006 carreadas aos autos pelo
recorrente (e-fls. 46/52, 60/66 e 101/114) em conjunto com os respectivos DARFs (e-fls. 98).
Os elementos constantes dos autos são insuficientes para a aferição de haver ou
não distorção na “DIFERENÇA DE IMPOSTO APURADA (APURADO - DECLARADO)”.
Além disso, não há nos autos Certidões a transcrever ou reproduzir o inteiro teor
da matrícula do imóvel objeto do lançamento (matrícula n° 11221 do Cartório de São Miguel do
Guamá, conforme CCIR, e-fls. 36), bem como da matricula anterior (matrícula 9.960 do Cartório
de São Miguel do Guamá, de área total maior) em que constaria a averbação da área de reserva
legal.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720063/2009-87

As Certidões apresentadas (e-fls. 16/26 e 89/97) foram lavradas em relatório,
conforme quesitos verbais formulados pelo interessado, a discorrer sobre um longo período de
tempo e não apenas sobre a matrícula 11221, mas também sobre uma área inicial de 21.629ha
(lotes 44, 11 e 13 e dois lotes de Terra Devoluta), matrícula 9.960 do Cartório de São Miguel do
Guamá, e que aparentemente envolveria três áreas de utilização limitada de 921ha.67a.00ca,
2.033ha.00a00ca e 719ha.79a.20ca; uma área de reserva legal de 6.488 ha.70a88,5ca
aparentemente no imóvel objeto do lançamento (embora a certidão de e-fls. 91 seja equivoca
quando se refere a “6.488 ha.70a88,5ca, correspondente da área de terras objeto da Matrícula
supra”); e mais duas áreas de reserva legal de 3.930ha e de 3.000ha dos lotes 44 e 13
constituídas como reserva legal da superfície do imóvel maior, sendo que o lote 13 é mencionado
ao lado dos lotes 14 e 15 na identificação do imóvel objeto do lançamento.
O contribuinte declarou apenas 3.000ha, mesmo valor constante do ADA
referente ao exercício de 2008.
Nesse contexto, as Certidões constantes dos autos não me permitem formar
convicção acerca da efetiva dimensão e localização das áreas nelas mencionadas de reserva
legal/utilização limitada.
Acrescente-se ainda que o recorrente invoca no recurso os documentos
apresentados para a fiscalização e dentre eles constou a Planta do Imóvel Georreferenciado de e-
fls. 12. Contudo, a digitalização aparenta estar incompleta.
Pelo exposto, considero cabível a conversão do julgamento em diligência para que
a Receita Federal esclareça os seguintes quesitos em relação ao imóvel objeto do lançamento
(NIRF n° 6452463-9):
(1) As Declarações de ITR dos Exercícios 2005 e 2006 apresentadas pelo
recorrente (e-fls. 46/52, 60/66 e 101/114) constam do sistema informatizado
da Receita Federal ? (1.1) Constando, estavam retificadas ao tempo da
fiscalização/lançamento de ofício ? A resposta a esses quesitos deve ser
instruída com cópia das Declarações de ITR dos Exercícios 2005 e 2006 a
serem consideradas como espontâneas ao tempo da fiscalização/lançamento.
(2) Os Documentos de Arrecadação de e-fls. 98 (períodos de apuração 01/01/2005
e 01/01/2006) constam como recolhidos no sistema informatizado ?
(3) Ao tempo dos fatos geradores, ou seja, em 01/01/2005 e 01/01/2006, havia
área de reserva legal ou utilização limitada já averbada ? (3.1) Havendo, qual
sua dimensão e efetiva localização (explicitar se extrapropriedade ou não) ?
(3.2) Havendo, a averbação foi retificada ou cancelada por ato posterior
constante da matrícula do imóvel (inclusive de eventual matrícula
desdobrada)? A resposta a esses quesitos deve ser instruída com certidão
inteiro teor (Lei n° 6.015, de 1973, art. 19, § 1°) da matrícula do imóvel
objeto do lançamento (aparentemente matrícula 11221 do Cartório de São
Miguel do Guamá) e da matrícula ou matrículas anteriores em que constar
averbação de reserva legal ou área de utilização limitada (aparentemente
matrícula 9.960) e, caso se faça necessário, dos documentos arquivados no
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720063/2009-87

Cartório de Registro de Imóveis utilizados para a realização das averbações
das áreas de reserva legal ou utilização limitada.
A Receita Federal deverá ainda empreender a integral digitalização do documento
de e-fls. 12 (Planta do Imóvel Georreferenciado). Caso o digitalizado corresponda à
integralidade do documento constante dos autos em papel, quando da intimação do recorrente
sobre o resultado da diligência, deverá ser aberto prazo concorrente de 30 dias para a
apresentação de cópia integral da Planta do Imóvel Georreferenciado de e-fls. 12.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 176
DF CARF MF
Original